Tribunal: STF
Processo: AO 1656
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. AJUDA DE CUSTO. ART. 65, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979. EXTENSÃO. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO A PEDIDO. JUIZ SUBSTITUTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS QUE REGEM O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM MÚLTIPLOS DE SUBSÍDIOS. INDEFERIMENTO DA EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DESSAS DECISÕES. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO FORMULADO POR JUIZ SUBSTITUTO. DANO MORAL. ALEGADA DISCRIMINAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO (ART. 2º, INC. XIII, DA LEI N. 9.784/1999). QUALIFICAÇÃO DOS SOGROS COMO DEPENDENTES DO MAGISTRADO PARA FINS AJUDA DE CUSTO. INVIABILIDADE. REMOÇÃO A PEDIDO PARA COMARCA DE MESMA ENTRÂNCIA. MOVIMENTAÇÃO TERRITORIAL REALIZADA PARA ATENDER INTERESSE DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.